Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO À Secretaria da COORPRE para verificar a regularidade do recebimento do PCT 0723774-85.2019.8.07.0000 com o consequente envio do Ofício Requisitório para o Governador do Distrito Federal referente aos oito ofícios de requisição de precatório, com observância da Portaria GPR n.o 07 de 02 de janeiro de 2019, disponibilizada no DJ-e de 07/01/2019. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto